Tribunal: TJDFT
Processo: 0729401-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729401-38.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: GLAUCE LEITE DA SILVA, FANI LEITE DA SILVA, VIRGINIA LEITE DA SILVA SANTANA, ROBERTO LEITE DA SILVA, RUTH GONCALVES SILVA (ESPÓLIO DE) AGRAVADAS: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, RITA ALVES BEZERRA DESPACHO GLAUCE LEITE DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Sustentam a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior, bem como, que o julgado recorrido afronta a tese fixada no tema 529 submetido ao rito da repercussão geral. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004